Tribunal: STF
Processo: ARE 1493892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO A FIM DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ESTADUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA O INÍCIO DAS INTERVENÇÕES NA ESCOLA. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar o pleito recursal. 



    Narram os autos que o Ministério Público propôs cumprimento de sentença contra o Estado do Rio Grande do Norte em face de julgado proferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, em sede de Ação Civil Pública, que manteve “a cláusula assumida em Termo de Ajustamento de conduta firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pelo que determino à parte ré que promova no prazo de 01 (um) ano as obras de adaptação da Escola Estadual Rômulo Wanderley, no que concerne ao aspecto de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida, em obediência às especificações da NBR 9050/2004, sob pena de aplicação de multa, a teor do art. 461, § 5º, do CPC e bloqueio de valores, via BACENJUD”. 



    No curso do feito, o Ministério Público requereu “o regular prosseguimento do feito, com o bloqueio no valor de R$ 126.193,05 (cento e vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e cinco centavos) e depositado em uma conta judicial específica, a ser movimentada por um gestor, preferencialmente pela pessoa responsável pela ordenação de despesas financeiras para a referida pasta (Secretária Estadual de Educação e Cultura), exclusivamente para arcar com as despesas referentes às obras de acessibilidade e à aquisição de mobiliário acessível para a a Escola Estadual Rômulo Wanderley, devendo tais valores serem liberados se e quando o ente executado comprovar a adjudicação ao(s) licitante(s) do contrato de execução da obra e do contrato para aquisição e instalação dos equipamentos, com fito de obrigar o Estado do Rio Grande do Norte a cumprir a decisão judicial que julgou procedente a ação de obrigação de fazer”. 



    Contudo, o Juízo singular reconheceu a necessidade de incluir em orçamentos futuros o valor da reforma na escola em questão, bem como determinou a suspensão do feito até que as medidas orçamentárias sejam concluídas, uma vez que não restou configurada a urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental, a ponto de justificar medidas constritivas e não programadas no orçamento estatal. 



    Concretamente, busca a parte agravante o cumprimento de obrigação de fazer relativa a obras de acessibilidade em escola estadual específica. 



    Entretanto, verifica-se que foram iniciadas as medidas exigidas, com o início dos devidos preparativos, no entanto, a empresa contratada abandonou a obra. Com a consequente rescisão do contrato, o Estado realizou a convocação da segunda colocada para dar continuidade à reforma (ID 64894471 – autos n.º 0800131-87.2012.8.20.0001). 



    Importa destacar que a decisão se encontra acertada na medida em que é necessária atenção às contas públicas, bem como a observância quanto a urgência nas obras de tais estabelecimentos. 



    Ademais, não se apresenta cabível medida de bloqueio neste momento, de forma que tal ordem poderia causar, ao contrário, desequilíbrio nas contas públicas. 



    Em situação parecida com a dos autos, esta Corte de Justiça já decidiu: 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A CONCLUSÃO DAS MEDIDAS ORÇAMENTÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE ACESSIBILIDADE. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (AI nº 0811206-77.2022.8.20.0000, da 2ª Câm. Cível do TJRN, rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 30/01/2023). 



    Portanto, seja pela ausência de excepcionalidade que justifique a constrição de valores nas contas do agravante, seja pela necessidade de atenção ao orçamento público, impõe-se a manutenção da decisão exarada, com a oportunização de que a Edilidade Pública realize as obras anteriormente fixadas por força de decisão judicial. 



    Anote-se, ainda, que não se está desnaturando a importância da acessibilidade, principalmente para as pessoas que possuem alguma dificuldade de mobilidade, mas apenas havendo uma ponderação de interesses, de modo que o Estado não pode suportar imposições ou ter valores constritos sem demonstração da excepcionalidade da medida, ainda mais considerando que se encontra o presente feito em fase de cumprimento de sentença, em que já existe condenação no sentido de realizar as obras indicadas. 



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão exarada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente